Tribunal: TJSP
Processo: 1027475-71.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Exoneração durante o período de estágio probatório - Procedimento administrativo que culminou com o ato de dispensa adequado e conduzido segundo os ditames legais e constitucionais – Princípios do contraditório e da ampla defesa devidamente assegurados – Razoabilidade e proporcionalidade dos fundamentos que amparam a

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Exoneração durante o período de estágio probatório - Procedimento administrativo que culminou com o ato de dispensa adequado e conduzido segundo os ditames legais e constitucionais – Princípios do contraditório e da ampla defesa devidamente assegurados – Razoabilidade e proporcionalidade dos fundamentos que amparam a exoneração, estritamente objetivos – Exercício de competência discricionariedade administrativa legítima - Não caracterizada qualquer arbitrariedade na conduta da Municipalidade, é o caso de julgar improcedente a demanda – Sentença reformada – Inversão da disciplina sucumbencial - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027475-71.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelada CAMILA SERENA RITA
CANTAFARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 2/9
VOTO No 10682
APELAÇÃO No 1027475-71.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
APELADA: CAMILA SERENA RITA CANTAFARO
Julgador de Primeiro Grau: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - Exoneração durante o
período de estágio probatório - Procedimento administrativo que
culminou com o ato de dispensa adequado e conduzido segundo os
ditames legais e constitucionais Princípios do contraditório e da
ampla defesa devidamente assegurados
Razoabilidade e
proporcionalidade dos fundamentos que amparam a exoneração,
estritamente
objetivos

Exercício
de
competência
discricionariedade administrativa legítima - Não caracterizada
qualquer arbitrariedade na conduta da Municipalidade, é o caso de
julgar improcedente a demanda Sentença reformada Inversão
da disciplina sucumbencial - Recurso provido.
Trata-se de ação proposta por CAMILA SERENA RITA
CANTAFARO contra o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, objetivando a anulação do
ato administrativo de exoneração e consequente reintegração ao cargo efetivo de
Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como a condenação do réu ao
pagamento das remunerações vencidas e vincendas, devidas pelo período de afastamento, e
reparação por dano moral. Na peça inicial, a autora narra que foi nomeada para o cargo em
20.09.2013, tendo sido exonerada em 11.10.2017, por inassiduidade. Alega que as razões
que fundamentaram seu desligamento não condizem com a realidade, uma vez que as
ausências e afastamentos foram decorrentes de motivos de saúde, bem assim que houve
assédio moral e perseguição pessoal no processo administrativo exoneratório.

A r. sentença de fls. 457/461, de relatório adotado, julgou
procedentes os pedidos, sob o entendimento de que “após os problemas de saúde da
autora (cardíacos), nitidamente se percebe a intenção de exonera-la, não pela falta de
assiduidade, mas sim por outro motivo, uma possível inaptidão para o cargo em
decorrência de seu problema de saúde. Por isso, ainda que seja legítimo à Administração
analisar a aptidão da autora para o cargo após os seus problemas de saúde, fundamentar
sua exoneração em decorrência da [falta de] assiduidade é claramente um desvio de
fundamentação, e por consequência, torna o ato ilegal.” (fls. 460). Em razão da
sucumbência, a Municipalidade foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado quando da liquidação
do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC.

Apela o Município de Santo André (fls. 464/482),
postulando a reforma da sentença. Sustenta que a demandante demonstrou desempenho
inadequado no critério assiduidade e foi considerada inapta ao trabalho por razões de
saúde. Destaca que o estágio probatório é o período em que a Administração Pública avalia
a capacidade do servidor para atender às demandas efetivas do cargo que ocupa, aferindo-
se a capacidade física e intelectual, além de sua adequação moral e pessoal às exigências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 3/9
práticas do posto. Conclui que agiu dentro da estrita legalidade, não aprovando a autora no
estágio probatório após regular e formal procedimento administrativo, em que foram
observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Pede, assim, a reforma da
sentença, com o decreto de improcedência do pleito.
O juízo a quo certificou a interposição do apelo (fls. 483), e a
apelada apresentou contrarrazões (fls. 486/490).
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, o Município de Santo André goza
de isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do CPC), e os demais requisitos de admissibilidade
estão preenchidos, de modo que se conhece do recurso.
No mérito, respeitada a convicção do ilustre julgador de
primeiro grau, o apelo comporta provimento.
Emerge dos autos que a autora, ora apelada, foi nomeada para
o cargo de Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental em 20.09.2013, no
âmbito do Município de Santo André, tendo sido exonerada em 11.10.2017, por não ter
logrado aprovação na avaliação de desempenho realizada pela Comissão de Avaliação de
estágio probatório (fls. 87/98).
Pretende a demandante a sua reintegração ao posto.
Argumenta que as razões que fundamentaram sua exoneração não condizem com a
realidade, dado que as ausências e afastamentos foram decorrentes de motivos de saúde,
bem assim que houve assédio moral e perseguição pessoal no processo administrativo
exoneratório.
Já a Municipalidade de Santo André aduz que agiu dentro da
estrita legalidade, não aprovando a autora no estágio probatório após regular e formal
procedimento administrativo, em que foram observadas as garantias do contraditório e da
ampla defesa, mercê do desempenho inadequado apresentado por aquela no critério
assiduidade e de ter sido considerada inapta ao trabalho por motivos de saúde.
Nesse embate, a razão está com o ente municipal.
Com efeito, o estágio probatório que precede a aquisição da
estabilidade tem por finalidade apurar se o servidor apresenta condições para o exercício
do cargo de provimento efetivo, tangentes à moralidade, assiduidade, disciplina e
eficiência; endereça-se, por assim dizer, a aferir a conveniência, ou não, de sua
permanência no serviço público, tendo em linha de conta o interesse da coletividade.
Daí por que eventual exoneração ex officio nesse período
probante radica-se na esfera de competências discricionárias da Administração
Pública, cujo exame pelo Poder Judiciário adstringe-se à legalidade do ato, vale dizer: à
análise da proporcionalidade e da razoabilidade dos fundamentos de sua expedição, bem
assim da observância, no procedimento administrativo que culminou na dispensa, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 4/9
critérios legais e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo
5o, LV, da Constituição Federal).
A esse respeito são acordes doutrina e jurisprudência,
consoante ressalta da lição de HELY LOPES MEIRELLES1:
'Estágio probatório é o período de exercício do funcionário,
durante o qual é observado, e apurada pela Administração a
conveniência ou não de sua permanência no serviço
público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos
em lei para a aquisição da estabilidade (idoneidade moral,
aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço,
eficiência etc.). (...)
'Comprovado durante o estágio probatório que o funcionário
não satisfaz as exigências legais da Administração, pode ser
exonerado justificadamente pelos dados colhidos no serviço,
na forma estatutária, independentemente de inquérito
administrativo, isto é, de processo administrativo disciplinar.
Essa exoneração não é penalidade, não é demissão; é
simples dispensa do servidor, por não convir à
Administração a sua permanência uma vez que se
relevaram insatisfatórias as condições de seu trabalho na
fase experimental, sabiamente instituída pela Constituição
para os que almejam a estabilidade no serviço público.
'O que os tribunais têm sustentado e com inteira razão é
que a exoneração na fase probatória não é arbitrária, nem
imotivada. Deve basear-se em motivos e fatos reais que
revelem inaptidão ou desídia do servidor em observação,
defeitos esses apuráveis e comprováveis pelos meios
administrativos consentâneos (ficha de ponto, anotações na
folha de serviço, investigações regulares sobre a conduta no
trabalho etc.), sem o formalismo de um processo disciplinar.
O necessário é que a Administração justifique, com base
em fatos reais, a exoneração, como, a final, sumulou o
Supremo Tribunal Federal, nestes termos: “Funcionário
em estágio probatório não pode ser exonerado nem
demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de
apuração de sua capacidade” (Súmula 21).
'Se a Administração não pudesse exonerar o servidor em
fase de nenhuma utilidade teria o estágio probatório,
criado precisamente para verificar, na prática, se o
candidato à estabilidade confirma aquelas condições
teóricas de capacidade que demonstrou no concurso.
Somente quando se conjugam os requisitos teóricos de
1 Em idêntica ordem de ideias, posicionam-se JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (Manual de
Direito Administrativo, 20a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Atlas, 2015, pp. 700/701) e
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, 20a edição, São Paulo: Atlas, 2007, pp.
552/553).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 5/9
eficiência, com as condições concretas de aptidão prática
para o serviço público, no estágio experimental, é que “se
titulariza o funcionário para o cargo”, na feliz expressão de
Waline.' (Direito Administrativo Brasileiro, 16a ed. atual.
pela Constituição de 1988, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1991, pp. 377/378). (Negritei).
Desse entendimento não discrepa o Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REPROVAÇÃO
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. FATOS
TAMBÉM APURADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
1. A decisão administrativa que conclui pela não-
permanência de servidor, por não satisfeitos os requisitos do
estágio probatório, não constitui penalidade administrativa,
mas tão somente um exame sobre a aptidão ou eficiência
para o exercício das funções, o qual se exige seja
devidamente fundamentado. Inexiste vedação de que sejam
levados em consideração fatos já apurados em processo
administrativo disciplinar.
2. (...)
3. No procedimento de avaliação de estágio probatório,
exige-se que seja assegurado ao servidor reprovado o
contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu na hipótese,
Eventual cerceamento, bem como prejuízo sofrido, deveriam
ter sido demonstrados pelo recorrente, em face do princípio
pas de nulitté sans grief.
4. Recurso ordinário improvido.” (RMS 23.742/MT, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. 20.09.2011, DJe 30.09.2011); e
“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. SINDICÂNCIA.
INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA
DEFESA.
OBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
PODER
JUDICIÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido da prescindibilidade da instauração de
processo administrativo disciplinar para exoneração de
servidor em estágio probatório, mostrando suficiente a
abertura de sindicância, desde que assegurados os princípios
da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 6/9
espécie.
2. (...)
3. É assente na jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos
processos administrativos se restringe à regularidade do
procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.
4. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS
22.567/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2011, DJE
11.05.2011).
Na espécie, conforme consta do procedimento administrativo
trazido aos autos, o período de estágio probatório da autora, que deveria se encerrar em
setembro de 2016, foi prorrogado até 22.04.2017, devido a ocorrências registradas em seu
prontuário. Nas 7 primeiras avaliações, a demandante já apresentara faltas, motivadas,
sobretudo, por licenças médicas (fls. 42/44).

Atendendo à solicitação da Gerência de Planejamento e
Desenvolvimento de Pessoal, foi emitido laudo médico (fls. 63/65), em que se concluiu
que, “após reavaliação de exame médico admissional durante o estágio probatório, a
servidora foi considerada INAPTA para o pleno exercício de suas atribuições na função
de Prof. Edu. Infantil e Ensino Fundamental. Terá que lidar com crianças pequenas que
exigem pegar no colo e isto pode agravar sua condição cardíaca. Não se trata de moléstia
profissional.” (fls. 65).

O médico do trabalho relatou que “a servidora sofreu
Infarto Agudo do Miocárdio em 24/01/2013 e, logo no dia seguinte, 25/01/2013, fez
angioplastia para colocação do 1o stent. Em 08/02/2013, surgiu a necessidade de nova
angioplastia, onde colocou o 2o stent. Tudo ocorreu antes de sua admissão na Prefeitura
Municipal de Santo André. Faz uso de Carvedilol, Clopdogrel, Sinvastatina, AAS e
Analapril. Tem restrição para grandes esforços, carregar pesos, subir escadas carregando
pesos (crianças).” (fls. 63).

Em relatório de avaliação de estágio probatório (fls. 87/98),
a Comissão entendeu pela caracterização de “deficiência funcional, nos termos da Lei
Municipal no 8.303, de 20 de dezembro de 2001, regulamentada pelo Decreto Municipal no
14.751/2002, que dispõe sobre avaliação de estágio probatório dos servidores municipais,
considerando que a servidora, consequentemente, se enquadra na disposição do artigo 4o
da citada lei, tendo em vista o que consta das fichas e relatórios de avaliação, conforme
segue:

Art. 4o - Quando apuradas deficiências funcionais que
importem na desqualificação do servidor para o exercício do cargo público titularizado,
poderá a Comissão decidir, de pronto, em manifestação fundamentada, pelo
desligamento do serviço público, sem que haja necessidade de promover-se a
readequação prevista no § 3o, do artigo anterior.”

Destarte, a falta de condição funcional ou assiduidade para
o exercício pleno das atribuições do cargo impede a efetiva contribuição da servidora nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 7/9
objetivos dos serviços prestados pela sua área de trabalho, ainda mais considerando-se a
necessidade do serviço e as essenciais atribuições previstas para os servidores ocupantes
do cargo de Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, os quais atuam
paralelamente em trabalhos necessários para prestar serviços essenciais à população do
Município de Santo André”

(...).

Trazemos transcrição do art. 6o da Lei Municipal 8.303, de
20 de dezembro de 2001, regulamentada pelo Decreto Municipal no 14.751/2002, que
dispõe sobre avaliação de estágio probatório dos servidores municipais de Santo André:
Art. 6o - A constatação, através de laudo médico, da
incapacidade física para o desempenho das respectivas
atribuições funcionais, durante o período de estágio
probatório, implicará na nulidade do ato nomeatório, salvo
se provada a ocorrência de tal condição em época posterior
ao ingresso no serviço público municipal.” (fls. 94/95).
(Negritei).

Como se vê, a decisão da Comissão de Avaliação de Estágio
Probatório de exonerar a servidora em virtude de ampara-se em disposições legais
expressas no sentido de que a incapacidade física do servidor para o desempenho do cargo
público, enquanto circunstância relacionada a fatos anteriores à sua admissão no
serviço público, importa sua inaptidão, ensejando a exoneração, porquanto não estável.

Conclui-se, pois, pela regularidade do procedimento
administrativo que resultou na exoneração da servidora, em observância às garantias
prescritas no artigo 5o, LV, da CF: houve imputação inequívoca, notificação (fls. 99),
oferecimento de defesa (fls. 345/349), a apelada teve oportunidade de impugnar, de
produzir provas e de recorrer (fls. 352/357), e o ato administrativo de exoneração amparou-
se em dados estritamente objetivos, emanados da legislação de regência, harmonizando-se
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em uma palavra: a exoneração derivou do exercício de
discricionariedade administrativa legítima, na lúcida definição de JUAREZ FREITAS:
“Em conexão, pode-se conceituar a discricionariedade
administrativa como a competência administrativa (não
mera faculdade) de avaliar e de escolher, no plano concreto,
as melhores soluções, mediante justificativas válidas,
coerentes e consistentes de conveniência ou oportunidade
(com razões juridicamente aceitáveis), respeitados os
requisitos formais e substanciais da efetividade do direito
fundamental
à
boa
administração
pública.”
(Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental
à Boa Administração Pública, 2a edição, Malheiros Editores,
p. 24).
Esse caminho já trilhou esta Seção de Direito Público em
casos análogos ao dos autos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 8/9
“Apelação - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO -
Aprovação em concurso público Exoneração após estágio
probatório
Pretensão de anulação do procedimento
administrativo em questão Ausência de desrespeito aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Observância do requisito da motivação do ato
administrativo
Laudo pericial judicial - Conclusão no
sentido de que a patologia que acomete o autor ocasiona
incapacidade total e permanente - Dano Moral -
Inocorrência - Inexistência de qualquer ilegalidade ou
irregularidade perpetrada pela Administração - Precedentes
da E. 11a. Câmara de Direito Público
Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 1002029-03.2017.8.26.0554, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 11.06.2019); e
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
- REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - Pretensão
da autora ao reconhecimento de nulidade do processo
administrativo, reintegração ao cargo e pagamento de todos
os vencimentos.
Descabimento
da
pretensão
da
autora
-
Processo
administrativo realizado com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV e
art. 41, §1o, II, ambos da Constituição Federal.
Conclusão administrativa de que a servidora não logrou
adaptação ao Município e ao posto de trabalho. Servidora
que em estágio probatório emendou mais de um ano
consecutivo de licenças médicas por motivo psiquiátrico.
Avaliação médica da Municipalidade no sentido de que o
fator que sofrimento à autora é a permanência desta no
município de Praia Grande. Ausência de prognóstico de
melhora - inaptidão da requerida a cumprir as suas
atribuições no Município que justificou a sua reprovação no
estágio probatório e exoneração - Discricionariedade do ato
administrativo motivado.
R. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no
art. 85, § 11, do CPC/15, observando-se a gratuidade
judiciária concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (Apelação
Cível no 1013332-22.2015.8.26.0477, 13a Câmara de Direito
Público, Rela. Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
28.08.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027475-71.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10682 9/9
Logo, não caracterizada arbitrariedade na conduta da
Municipalidade-apelante, já que agiu balizada por critérios legais e constitucionais, é o
caso de REFORMAR a r. sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de
anulação do ato exoneratório, naufragando, por via de consequência, os pedidos de
responsabilização civil por danos patrimoniais e morais.
Com a inversão do julgado, inverte-se, simetricamente, a
disciplina sucumbencial, carreando-a à autora, vencida na demanda, o que inclui o
pagamento da verba honorária devida ao patrono da Municipalidade, a qual ora se arbitra
em 11% do valor da causa, já considerada a atuação neste grau recursal (artigos 85, §§ 3o,
I, e 11, do CPC), observado o que consta do artigo 98, § 3o, do NCPC.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para REFORMAR a r. sentença, julgando-se improcedente a demanda, nos termos
acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator

2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.